Tribunal: TJSP
Processo: 1500958-45.2019.8.26.0583
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Defesa postula a Absolvição por ausência probatória ou desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, a fixação da pena no mínimo legal e regime inicial menos gravoso - Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo a droga apreendida para fins de

Ementa:
APELAÇÃO – Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Defesa postula a Absolvição por ausência probatória ou desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo pessoal, a fixação da pena no mínimo legal e regime inicial menos gravoso - Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo a droga apreendida para fins de tráfico – Depoimentos policiais coerentes e coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório – Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e respeitado o critério trifásico – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime –– RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601760
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500958-45.2019.8.26.0583, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
VALDENI APARECIDO DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500958-45.2019.8.26.0583 -Voto no 2540
2
VOTO no 2540
APELAÇÃO no 1500958-45.2019.8.26.0583
COMARCA: Presidente Prudente 3a Vara Criminal
APELANTE: VALDENI APARECIDO DA SILVA
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dra. Sizara Corral de Area Leão Muniz Andrade.
APELAÇÃO
Tráfico de drogas
Sentença condenatória

Defesa postula a Absolvição por ausência probatória ou
desclassificação para o crime de posse de drogas para consumo
pessoal, a fixação da pena no mínimo legal e regime inicial menos
gravoso - Descabimento Materialidade e autoria comprovadas
Prova cabal a demonstrar que o recorrente trazia consigo a droga
apreendida para fins de tráfico Depoimentos policiais coerentes e
coesos, os quais têm o condão de embasar o decreto condenatório
Pena corretamente calculada, de forma fundamentada e
respeitado o critério trifásico
Regime fechado adequado e
compatível com a gravidade do crime
RECURSO NÃO
PROVIDO.
Vistos
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa
de VALDENI APARECIDO DA SILVA contra a r. sentença de fls. 160/166,
que o declarou incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006,
condenando-o à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, bem como o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, de valor
unitário mínimo.
Nas razões de seu recurso (fls. 208/216), a defesa
postula a absolvição por ausência probatória ou desclassificação para o crime
de posse de drogas parra consumo pessoal. Subsidiariamente, pleiteia a
fixação da pena no mínimo legal e a fixação de regime semiaberto para início
da reprimenda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500958-45.2019.8.26.0583 -Voto no 2540
3
O Ministério Público apresentou suas contrarrazões
(fls. 220/223).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento do apelo defensivo (fls. 234/238).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 06 de outubro de
2019, por volta das 15h00, na Rua Pedro T. Coca, próximo ao no 145, Parque
Alexandrina, na cidade e Comarca de Presidente Prudente, o ora apelante
tinha consigo, para fins de fornecimento a terceiros, aproximadamente 26,19g
(vinte e seis gramas e dezenove centigramas) de cocaína, na forma conhecida
como crack, substância que pode causar dependência química ou psíquica.
O recurso defensivo não comporta provimento.
A materialidade delitiva quanto ao tráfico ficou
evidenciada pelo boletim de ocorrência (fls. 05/07), pelo auto de exibição e
apreensão (fls. 08) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 82/84) o
qual revelou o caráter entorpecente das substâncias apreendidas e pelas
demais provas produzidas nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500958-45.2019.8.26.0583 -Voto no 2540
4
A autoria, por sua vez é igualmente certa.
O apelante, em sede policial (fls. 04) disse que
adquiriu a pedra de crack que trazia consigo pelo valor R$450,00, valor esse
que pagaria depois que vendesse a droga. Esclareceu que, depois que saiu da
prisão, passou a traficar, comprando a droga, vendendo uma parte e usando
outra. Afirmou que venderia o crack fracionado em porções de R$ 10,00.
Em Juízo, negou os fatos alegando, que é
constantemente “perseguido” pelo policial “Abraão”, em razão de prisão
anterior. O policial “Abraão” encontrou a droga no chão em local distante
cem metros do local onde foi abordado. Não disse aos policiais que adquiriu a
droga para fracionar e comercializar. Assinou o termo de interrogatório sem
ler. O policial “Abraão” quer prejudicá-lo porque a genitora dele reside
próximo à sua residência. No dia anterior, o policial “Abraão” invadiu a sua
residência para procurar drogas, sem mandado.
Malgrado a aludida versão exculpatória do acusado,
frise-se, desprovida de qualquer adminículo probatório, restou frágil e
precária, nessa linha de raciocínio, a prova produzida no sentido de sua não
incriminação, especialmente porque não trouxe qualquer álibi que lhe
aproveite, conforme lhe competia, nos termos do disposto no artigo 156, do
Código de Processo Penal.
De resto, a versão delineada pelo acusado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500958-45.2019.8.26.0583 -Voto no 2540
5
Pretório pretendendo a abstração da comprovada empreitada delituosa, vai de
encontro ao restante da prova oral analisada, sendo certo que não resistem a
uma análise mais acurada dos fatos em comento, não havendo um único
componente idôneo de persuasão racional apto a contestá-la. Em suma, as
palavras do denunciado devem ser tomadas com ressalvas, sobretudo ao
consideramos a aplicação do princípio nemo tenetur se detegere.
Com efeito, o policial militar Robson Luis
Florentino de Oliveira, policial militar, informou que estava em
patrulhamento para averiguação de denúncias referentes a tráfico de drogas, e
trafegava defronte a residência do acusado, e nada notou de anormal. Em
seguida, ingressou em uma via pública próxima, à direita, ocasião em que
observou um indivíduo, posteriormente identificado como sendo o acusado
VALDENI, saindo de um “escadão”, situado nas proximidades. O acusado,
ao notar a aproximação da viatura, demonstrou nervosismo e tinha na mão
direita um material que não sabia identificar naquele momento. O acusado foi
abordado e, prontamente, disse “perdi”, exibindo a porção de crack que tinha
consigo. O acusado possuía a quantia de R$ 12,00, e indagado sobre a droga,
admitiu que adquiriu a porção de droga pelo valor de R$450,00 e a
fracionaria para venda de cada porção a R$ 10,00. Não conhecia o acusado.
Destaque-se que o depoimento prestado pelo policial
se mostrou firme e coerente, isento ainda de qualquer mácula. Merece a
normal credibilidade dos testemunhos em geral. Como toda testemunha, o
agente policial ou mesmo o guarda municipal assume o compromisso de dizer
a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando sujeito, como qualquer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500958-45.2019.8.26.0583 -Voto no 2540
6
outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso testemunho. Diferente do
réu que pode cometer perjúrio sem nada arcar. Assim, o testemunho vale, não
pela condição do depoente, mas pelo conteúdo de verdade que exprime.
Estando o depoimento do agente da lei em harmonia com as demais provas
dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se tratar de policial.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu a
respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas
Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 11.04.97).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não
discrepa:
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como policiais
militares, civis e agentes penitenciários, não são, apenas pela sua
condição funcional, suspeitos de parcialidade quando prestam
declarações como testemunhas em processo criminal, posto que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500958-45.2019.8.26.0583 -Voto no 2540
7
ligados à segurança pública não têm qualquer interesse em
prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao declarado
principalmente quando em harmonia com o conjunto probatório
colecionado - Recurso defensivo não provido” (Apelação criminal
no 0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos Santos
Almeida, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em 05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em primeira
instância. A Defesa apela em busca da anulação do feito e, no
mérito,
da
absolvição,
por
insuficiência
probatória.
Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram bem rechaçadas em
primeira instância. O uso de algemas pelo sentenciado na
audiência restou bem justificado. Ademais, o uso de
videoconferência pelo juízo não trouxe prejuízo algum à parte
(CPP, art. 563). No mérito, a negativa do sentenciado restou
isolada no conjunto probatório. Mais do que isso, ele foi
desmentido, nas suas palavras, pelo policial ouvido. Os relatos de
policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras
isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em
harmonia com o restante da prova. Condenação criminal mantida.
Penas aplicadas nos mínimos legais. Recurso defensivo a que se
nega
provimento”
(Apelação
criminal
no
3020099-
96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza Nery, 9a Câmara de Direito
Criminal, j. em 28/01/2016).
Assim, como em crimes dessa natureza dificilmente
alguém se habilita a cooperar com o esclarecimento dos fatos, justamente
pelo medo de represálias ou ameaças, é impossível negar valor à única prova
direta de autoria.
Como se vê, o conjunto probatório é robusto no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500958-45.2019.8.26.0583 -Voto no 2540
8
sentido de demonstrar que o réu trazia consigo e transportava as drogas
apreendidas pelos policiais. A quantidade evidencia com segurança que se
destinavam à traficância ilícita, afastando-se a tese defensiva de absolvição
por insuficiência probatória, eis que a versão apresentada pelo apelante restou
isolada nos autos e não há qualquer elemento de prova coligido aos autos que
com ela corrobore.
Frise-se que o apelante, em seu interrogatório
policial confessou que as drogas apreendidas eram de sua propriedade e eram
para seu consumo, e em Juízo, negou os fatos, alegado ser perseguido pela
polícia, mas essa última alegação causa estranheza, pois não foi demonstrado
nos autos que o acusado tenha ocupação lícita, de forma a angariar fundos
para adquirir tamanha quantidade de entorpecente, ressaltando-se que o
acusado afirmou que pagaria R$450,00 por ela. Tudo a revelar, ipso facto,
que o acusado efetivamente se dedicava às atividades criminosas
correspondentes ao tráfico de drogas. Ademais, só quem se dedica com afinco
a essa ilícita mercancia tem condições de dar vazão a esse significativo
estoque de entorpecente.
Vale dizer, as circunstâncias que cercaram a
apreensão de relevante quantidade de entorpecentes e que conforme por ele
mesmo dito em solo policial, lhe pertenciam, indicam que a substância
apreendida era mesmo destinada à entrega para consumo de terceiras pessoas,
inclusive porque o delito em questão é daqueles chamados permanentes e que
tem sua consumação e aperfeiçoamento preexistentes ao efetivo comércio do
produto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500958-45.2019.8.26.0583 -Voto no 2540
9
De mais a mais, a simples condição de usuário de
drogas por si só, não afasta a traficância, uma vez que é comum o viciado
sustentar o consumo por meio da venda.
Vale anotar que o argumento de que não foi flagrado
em ato típico de venda em nada beneficia o acusado, já que o delito em
questão é daqueles chamados permanentes e que tem sua consumação e
aperfeiçoamento preexistentes ao efetivo comércio do produto e, na medida
em que ao apelante foi imputada a conduta de “trazer consigo” as drogas para
fins de tráfico, é irrelevante que não estivesse vendendo as substâncias no
momento da abordagem policial.
Por
outro
lado,
a quantidade da
substância
apreendida, ao contrário do que alegam, não pode ser desprezada pois, in
casu, estamos diante de 26,19g de crack. Importante ressaltar que uma
pedra de crack, da forma como comumente consumida pelos usuários, pesa
bem menos que 1 grama em verdade. Sabe-se que cada grama de crack é
suficiente para a fabricação de 05 pedras. Com base nesse parâmetro, os
26,19 gramas de crack apreendidas com o acusado seriam suficientes para a
fabricação de mais de 130 pedras.
Sobre isso, rememorado as lições do Des. Rui
Ramos
(vide
HC
142288/2009),
“a
noção
de
pequena
ou
grande quantidade de droga apreendida varia de substância para
substância. Por exemplo, no caso da cocaína consumida via endovenosa,
uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose
corresponde a 0,1 grama; diferentemente, em um cigarro de maconha há
0,33 gramas da citada substância entorpecente”.
Destaco também, outros precedentes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500958-45.2019.8.26.0583 -Voto no 2540
10
(...) Soma-se, a quantidade da droga apreendida e seu
acondicionamento, aproximadamente 207 gramas de
maconha - quantidade suficiente para a confecção de
mais de 200 cigarros de maconha, pois, consoante é de
conhecimento
comum,
além
de
dados
técnicos
noticiados no julgamento do habeas corpus n.
70029473949 do nosso Tribunal de Justiça, são
necessários, para a elaboração de um cigarro de
maconha, na média, 0,5 gramas a 1,0 grama; dessarte,
estreme de dúvida que droga era do Réu, com a
finalidade de entrega para consumo a terceiros (...). (TJ-
RS.
Apelação
no
7004973912.
2a
Câmara
Criminal. Relator:
Osnilda
Pisa,
Julgado
em
29/04/2014). Publicação DJe: 13/06/2014).

Dessa forma, na medida em que ao réu foi imputada
a conduta de “trazer consigo” a droga para fins de tráfico, é irrelevante que
estivesse vendendo a substância no momento da abordagem policial, de sorte
que a condenação pelo tráfico é medida que se impõe, não havendo cogitar-se
de absolvição por insuficiência probatória ou mesmo a desclassificação da
conduta para o artigo 28 da Lei no 11.343/06, já que sua atitude se coaduna,
perfeitamente, com a figura delitiva prevista no artigo 33 da Lei no
11.343/2006, que assim dispõe:
“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar,
produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito,
transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a
consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou
em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500958-45.2019.8.26.0583 -Voto no 2540
11
E não é demais lembrar que os atos de trazer
consigo, ter em depósito ou guardar entorpecentes em tais condições já estão
mencionados no caput do art. 33 da Lei no 11.343/06 como caracterizadores
do crime previsto em tal dispositivo.
É o que basta para a condenação por tráfico,
conforme demonstra o seguinte julgado:
"O crime de tráfico de entorpecente, previsto no art. 12 da Lei
6.368/76 (atual art. 33 da Lei n. 11.343/06), não exige para sua
configuração, a venda da substância tóxica a terceiros. Basta à sua
consumação, a posse, guarda ou depósito dessa mesma
substância" (TJSP - ac 6.635 - Rei. Onei Raphael - RJTJSP 70/371).
Passa-se a análise da pena imposta.
Verifica-se que a pena foi aplicada no seu mínimo
legal, não cabendo reparo, diante da Súmula 231 do STJ.
Em relação ao regime de cumprimento de pena,
cumpre considerar que o tráfico de drogas causa indiscutível abalo à ordem
pública, na medida em que o traficante consegue atingir um número elevado
de pessoas, que acabam se envolvendo em outros delitos. Por isso, de rigor a
segregação do agente por mais tempo no regime fechado, onde poderá
demonstrar aptidão e preparo para voltar a conviverem em sociedade.
Tampouco é o caso de substituição da pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos, pois a pena final é superior a quatro anos (art. 44, do
Código Penal).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500958-45.2019.8.26.0583 -Voto no 2540
12
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo-se a r. sentença.

FÁTIMA GOMES
Relatora